Tribunal: STF
Processo: RE 115016
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-08-27
Data de publicação: 1996-08-27

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRABALHO. RECURSO DE REVISTA EM
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Lei
7.701, de 21.12.1988, artigo 12, § 4º.
I. - Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do
Trabalho, em execução de sentença, inclusive em processo incidente
de embargos de terceiro, não caberá o recurso de revista, salvo na
hipótese de ofensa direta à Constituição Federal. Lei 7.701, de
21.12.88, artigo 12, § 4º. Súmulas nºs 210 e 266 do Tribunal
Superior do Trabalho.
II. - No caso, o Regional, ao reconhecer ocorrente a
sucessão de empregadores, fê-lo com base na prova e em normas
infraconstitucionais. Destarte, se ofensa tivesse havido à
Constituição -- art. 153, §§ 3º, 4º e 15,, da CF/67 -- seria ela
indireta, reflexa, o que não autorizaria a admissão do recurso de
revista.
III. - R.E. não conhecido.